Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732515-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-INTER TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G-INTER TRANSPORTES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE: “A exequente requereu, dentre outras medidas executivas, a restrição de circulação dos veículos indicados à penhora, o que foi deferido no ID 188117782. A executada requereu a liberação das restrições, alegando prescrição, excesso de garantia e de execução. Foram bloqueados, via Sisbajud, R$ 249,00, os quais reputo irrisórios frente ao montante atualizado da dívida. Proceda-se à liberação. Passo a analisar as teses da devedora. A alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida. Primeiramente, há que se ter em mente que a prescrição oriunda da violação do direito já foi superada pelo exercício da pretensão, restando, portanto, apenas a pretensão executiva e que, nos termos da súmula 150 do STF, se submete ao mesmo prazo da pretensão. No caso, tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo extintivo é o geral estabelecido no art. 205 do CC, e o termo inicial da pretensão executiva, é o trânsito em julgado da sentença. A sentença transitou em julgado em 04/07/2017 (ID 10628826) e a credora requereu o cumprimento da sentença (em autos apartados) no dia 31/08/2017, não tendo transcorrido, desde então, o prazo extintivo, de modo que é inútil averiguar a necessária inércia da exequente. Quanto ao excesso de garantia, a avaliação dos veículos apresentada pela executada indica, em princípio, que há excesso. Todavia, não se pode ignorar as medidas executivas já adotadas, sem sucesso, e a dificuldade de localizar os veículos para avaliação e expropriação. Por isso e porque a restrição junto ao cadastro dos veículos (Renajud) não tem prejudicado o exercício da atividade econômica ou privado a devedora dos bens, mantenho as restrições sobre os 3 veículos (ID 188269486, ID 188269488 e ID 188269489) até que, ao menos um, seja expropriado para pagamento da exequente. No que respeita aos cálculos, em decisão ID 31078825 restou fixado o valor devido à credora, já efetivada a compensação do crédito da executada, regularmente atualizado, cessando, desde então, a correção monetária e os juros de mora sobre esse montante. Somente quanto ao saldo devedor, ora em execução, incidem os consectários da mora. Nesse sentido, os cálculos da executada não observam os parâmetros já estabelecidos no processo, e a impugnação se restringe à atualização do valor a compensar, razão por que não comporta acolhimento. Apesar da já mencionada dificuldade de localização de bens, não vislumbro má-fé na conduta processual da executada. Isso porque a devedora é transportadora e utiliza os automóveis na prestação dos serviços. Assim, é de se esperar que os veículos não permaneçam na sede. Além do mais, a má-fé deve ser provada e os elementos constantes dos autos não afastam a presunção de boa-fé. Finalmente, indefiro, por ora, a substituição e a liberação das restrições vigentes, tendo em conta a oposição da exequente, que o veículo se encontra em outro Estado e a executada não informou a localização exata, dificultando a avaliação, remoção e expropriação. Concedo à exequente o prazo de 15 dias para promover o andamento da execução, requerendo o que entender pertinente. I.” A Agravante sustenta (i) que se trata de relação de consumo e assim está configurada a prescrição intercorrente; (ii) que “há excesso de penhora” porque o valor dos seis veículos constritos é muito superior ao valor da dívida; (iii) que apenas dois ou três veículos são suficientes para saldar a dívida, de maneira que é necessára a redução da penhora; (iv) que na atualização do débito não foram observadas as decisões proferidos no curso do processo; (v) que o débito originário de R$ 55.525,00 apontado pela Agravada não corresponde àquele considerado pela Contadoria (R$ 30.415,00); e (vi) que “para o processo n. 0724103- 65.2017.8.07.0001” o valor do débito é de R$ 80.375,82”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a substituição de três veículos (placas FLX3896, EWJ0633 e EOF1702) pelo veículo Volkswagen 2016 (Renavam 01107622953)” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, o excesso de penhora e o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 62535332). É o relatório. Decido. Conforme consignado com propriedade na r. decisão agravada, a despeito do aparente “excesso de penhora”, as dificuldades encontradas para localizar, avaliar e expropriar os veículos justifica a manutenção da constrição. Até que a Agravante demonstre, nos autos da execução, a disponibilidade do veículo indicado para avaliação e expropriação, não se pode deferir, em sede de antecipação da tutela recursal, a substituição pretendida. Ausente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. Além disso, como também anotado na r. decisão agravada, a “restrição junto ao cadastro dos veículos (Renajud) não tem prejudicado o exercício da atividade econômica ou privado a devedora dos bens”, o que afasta a inexistência de risco de dano. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator